Tribunal: CARF
Processo: 13888.727600/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ARBITRAMENTO
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial revelando evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Ademais disso, este Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.727600/2020-84
ACÓRDÃO
1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.F. MONTAGNER SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ARBITRAMENTO
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a
legislação comercial revelando evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu. Ademais disso, este Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária (Súmula CARF no 2)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
2
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do coobrigado Rodrigo Eduardo Jorge por intempestivo e negar provimento aos
recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e da coobrigada Cláudia Fernanda Montagner

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS, Cofins) em
decorrência do arbitramento do lucro da ora Recorrente e IRRF sobre pagamentos sem causa ou
de operação não comprovada.
A Autoridade Fiscal fundamentou o arbitramento por considerar a escrituração
mantida pelo contribuinte imprestável para determinação do Lucro Real, na qual não constou toda
a movimentação financeira, inclusive bancária.
A Autoridade Fiscal entendeu por bem aplicar a multa de ofício qualificada e atribuir
responsabilidade tributária aos Srs. Claudia Fernanda Montagner e Rodrigo Eduardo Jorge.
Por bem resumir os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
3
O procedimento fiscal originou-se nas informações coletadas no sistema SPED de
Notas Fiscais Eletrônicas nos anos de 2016 e 2017, quando houve a identificação
da aquisição pela CF MONTGNER METAIS de um grande volume de insumos
adquiridos de empresas consideradas inidôneas por órgãos da administração
pública, tendo a inscrição estadual cancelada de ofício pela Secretaria de Estado
de Fazenda.
A fiscalização decidiu iniciar o procedimento oferecendo ao contribuinte a
possibilidade de encaminhamento das informações contábeis das obrigações
tributárias acessórias (ECD e ECF) Termo de Início de Procedimento Fiscal -
09/04/2019.
Apresentar a Contrato ou Estatuto Social e suas alterações;
Apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano de 2016, nos termos
do art. 1° da IN 1.422/2013;
Apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano de 2016 e 2017, nos
termos do art. 3° da IN 1.774/2017.
Transcorrido o prazo determinado, mesmo após prorrogações requeridas pelo
contribuinte, não houve cumprimento dos itens, ou seja, as informações
contábeis NÃO foram encaminhadas.
No final a Autoridade fiscal apurou autos de infração de IRPJ, CSLL, Cofins, PIS,
IRRF, Multa ECF, no valor total original de R$34.085.233,16.
DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS COMPRAS DE INSUMOS
Foi lavrado em 15/07/2019 um Termo de Intimação Fiscal visando coleta de
informações e esclarecimentos.
Através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), foram obtidas as Notas
Fiscais emitidas tendo a CF MONTAGNER METAIS LTDA como destinatário.
Tendo em vista o grande volume de transações realizadas, foram selecionados
alguns fornecedores para apresentação de maiores detalhes.
DOS VALORES FINANCEIROS TRANSACIONADOS
O total de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) tendo a CF MONTAGNER como
destinatária, ou seja, as notas emitidas por empresas que venderam para CF
MONTAGNER nos anos de 2016 e 2017 foi o seguinte:

Os valores transacionados com as empresas INIDÔNEAS, acima listadas
representaram mais de 50% das compras de insumos em cada ano:
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
4

O contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos, e, como todas as
empresas listadas estavam sediadas fora do Estado de São Paulo, foi requisitada a
apresentação de documentação idônea que comprovasse o "meio utilizado para
transportar as mercadorias".
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
Visando atender à exigência de fornecer documentos e informações que
representem a contratação comercial com o emitente, o contribuinte encaminhou
"Notas Fiscais e Pedidos de Compras", sendo os últimos apenas documentos
internos que controlam as compras.
Dentre as informações obtidas é importante ressaltar que o responsável pelas
compras é "Rodrigo Jorge", que é RODRIGO EDUARDO JORGE (CPF: 345.029.878-
08), companheiro da proprietária CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER.
Nos pedidos consta o número da nota fiscal relacionada ao produto comprado,
chamando atenção o fato de que não consta informações sobre o transportador,
sendo esta INDISPENSÁVEL para comprovação da compra do produto.
DOS CHEQUES DE PAGAMENTO
O contribuinte, visando comprovar as operações comerciais e o "efetivo
pagamento" pelas compras para empresas supostamente inexistentes,
encaminhou uma grande quantidade de CÓPIA DE CHEQUES, alguns obtidos nos
sites dos bancos e outros a efetiva cópia do documento, contudo só foram
encaminhados a parte FRONTAL dos cheques, onde foi possível a identificação do
valor e o destinatário.
O cumprimento da exigência foi considerado PARCIAL pela fiscalização, pois
anotações e autorizações no VERSO do cheque podem descaracterizar totalmente
a finalidade do documento.
A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar documentos conforme Termo
de Verificação Fiscal (TVF).
A fiscalização frisou os pontos que não foram cumpridos das exigências, sendo
que no item 4 da intimação, a fiscalização enfatiza a necessidade de apresentação
do cheque completo e em função da grande quantidade de documentos, foram
escolhidos aleatoriamente alguns documentos como amostragem.
No item 5, consta uma REINTIMAÇÃO para apresentação dos extratos bancários,
isso porque no dia 15/07/2019 foram lavrados 02 Termos de Intimação distintos.
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
5
Novamente ao contribuinte foi intimado devido ao não cumprimento das
exigências formuladas.
A Autoridade fiscal frisa que concessão de prazo pela fiscalização para
cumprimento das exigências foi uma marca no presente procedimento fiscal, e, a
despeito disso, o contribuinte manteve a postura de não subsidiar a fiscalização
com as informações necessárias para esclarecimentos das operações comerciais e
financeiras.
DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Diante das dificuldades de obtenção de informações detalhadas das operações
comerciais realizadas pelo contribuinte, a fiscalização decidiu investigar a
movimentação financeira nos anos de 2016 e 2017.
O Termo de Intimação encaminhado em 15/07/2019, marca o início da exigência
para apresentação dos extratos bancários.
O contribuinte foi reintimado.
As informações bancárias eram IMPRESCINDÍVEIS para prosseguimento da
fiscalização, contudo, mesmo após 60 dias sem cumprimento da exigência, a
fiscalização ofereceu mais uma vez uma chance para o contribuinte apresentar os
extratos bancários e assim evitar a lavratura das RMFs, lavrando em 23/09/2019
um Termo de Intimação com todas as pendências consolidadas, visto que não era
apenas a apresentação dos extratos bancários que se encontrava pendente de
cumprimento.
A análise dos extratos encaminhados em 01/11/2019, comprova a PARCIALIDADE
do cumprimento da exigência, com inúmeras lacunas que inviabilizaram uma
análise efetiva da movimentação financeira, comprovada pela divergência em
relação as informações prestadas pelos bancos via E-financeira.
A fiscalização ressalta que o cumprimento da exigência de apresentação, mesmo
que PARCIAL dos extratos bancários ocorreu com mais de 90 dias desde a
primeira intimação (15/07/2019), mesmo assim, visando sempre o princípio da
ampla defesa e contraditório, a fiscalização ofereceu chance para o
encaminhamento e mais uma vez lavrou em 21/11/2019 um Termo de
Constatação onde foram elencados diversos pontos carentes de esclarecimentos,
entre eles a apresentação de TODOS os extratos bancários. Termo de Constatação
e Intimação Fiscal - 21/11/2019.
A Fiscalização exigiu que fosse encaminhado um documento emitido pela
instituição financeira, de modo que houvesse a comprovação da morosidade na
entrega dos extratos, com isso, evitaria ações protelatórias.
No dia 26/12/2019, com recebimento dia 30/12/2019 na repartição, o
contribuinte encaminhou outros extratos bancários, contudo a fiscalização já
havia lavrado, em 09/12/2019 (4 meses após a intimação) as respectivas RMF
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
6
(Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira) visando obter as
informações bancárias, imprescindíveis para continuidade da ação fiscal.

As informações foram encaminhadas pelas instituições financeiras NÃO foram
encaminhadas nos termos da Carta Circular Bacen 3454/2010, onde há exigência
para que as instituições financeiras encaminhem, junto com os extratos bancários,
dados sobre origem e destino dos recursos e de modo a sanar a lacuna de
informações, a fiscalização lavrou em 07/02/2020, novas RMFs requisitando
informações nos termos da Carta Circular Bacen 3454/2010.
DA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
De posse de todos os dados bancários, a fiscalização procedeu a consolidação das
informações de todas as unidades da empresa.
Dentre os lançamentos a CRÉDITO, foram excluídos aqueles que efetivamente não
representavam um acréscimo patrimonial como por exemplo: ESTORNOS, RES
APLIC AUTMAIS (crédito de aplicações), LIB AUTOM/CRED, ESPEC, OPERAÇÃO
CAPITAL GIRO, e RESGATE DE PAPEIS, entre outros.
Em relação aos lançamentos à DÉBITOS, a atenção da fiscalização atentou sobre o
DESTINO dos recursos, sendo excluídos da análise os "débitos comuns", como
pagamento de contas de luz e água, entre outros.
Como as informações encaminhadas pelas instituições financeiras apresentavam
um detalhamento sobre a ORIGEM e DESTINO dos recursos, foi possível identificar
pela fiscalização que entre os principais beneficiários NÃO CONSTAVAM como
beneficiários de recurso as 05 empresas suspeitas de operações fictícias, ou seja,
não consta nos extratos bancários da CF MONTAGNER METAIS nenhum
pagamento para as empresas que tiveram sua inscrição estadual cancelada desde
o início da atividade pelas autoridades fiscais.
DA AUDITORIA DAS NFe A fiscalização obteve junto ao sistema SPED a totalidade
das Notas Fiscais, tendo a CF MONTAGNER como emitente e destinatária,
chamando a atenção da pouca quantidade de FORNECEDORES entre eles e em
maior volume, as empresas listadas e que pairava suspeita de operações fictícias,
para qual o contribuinte foi requisitado a comprovar o efetivo pagamento pelos
produtos.
DAS DILIGÊNCIAS
Os cheques encaminhados apresentavam apenas a parte FRONTAL do
documento, contudo essa forma de pagamento oferece ao emitente a
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
7
possibilidade legal de direcionar o recurso para destinatário diverso através de
ENDOSSO NO VERSO, e desta forma, entendeu a fiscalização que, o simples
encaminhamento de cópia da parte frontal de um cheques, mesmo que nominais,
não comprova o pagamento e a transferência do recurso financeiro.
A fiscalização organizou os cheques encaminhados pelo contribuinte em planilhas
eletrônicas e em seguida realizou o cotejamento das informações do documento
com os lançamentos à débito das contas bancárias, sendo possível comprovar que
TODOS os cheques nominais encaminhados pelo contribuinte para as empresas
suspeitas de operações fictícias foram compensados em contas bancárias
mantidas em nome de terceiros estranhos a transação comercial.
DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS COMO DESTINATÁRIO DE RECURSOS
Além das transações com cheques, muitos recursos foram transferidos por
TED/DOC e transferência bancária. A fiscalização através do cruzamento com
informações dos sistemas internos da RFB conseguiu selecionar alguns
contribuintes destinatários de recursos que, em um primeiro momento, não
teriam motivos para ter uma relação comercial com a CF MONTAGNER METAIS.
A fiscalização promoveu a circularização destes contribuintes destinatários.
DO ARBITRAMENTO
Desde o termo de início de procedimento fiscal, a fiscalização já requisitava para
que a situação de cumprimento de obrigações acessórias fosse efetuada pelo
contribuinte.
No curso do procedimento, verificou-se que a exigência para apresentação da ECD
do ano de 2017 estava incorreta, pois já constava do sistema SPED, com entrega
no dia 03/09/2018.
A auditoria nas informações contábeis de 2017 constataram que a mesma se
encontrava INCOMPLETA, pois não havia a escrituração contábil de todas as
instituições financeiras, conforme foi relatada no Termo lavrado em 24/06/2020.
Para o ano de 2016, o contribuinte permaneceu OMISSO em relação a entrega de
informações contábeis e fiscais, caracterizando a NÃO entrega da ECD
(Escrituração Contábil Digital) e ECF (Escrituração Contábil Fiscal). O
descumprimento da obrigação acessória de entrega de informações contábeis e
fiscais ensejou o ARBITRAMENTO do lucro nos termos do art. 603, inciso II, do
Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Para o ano de 2017, após a RETIFICAÇÃO da exigência, mesmo após ser alertado
de que as informações do ano encontram-se incompletas, pois só havia
escrituração bancária das transações ocorridas no Banco HSBC SA (conta contábil
1.1.1.02.0001, dentro do ATIVO CIRCULANTE > DISPONÍVEL > DEPÓSITOS
BANCÁRIOS), sendo que as informações obtidas pelas RMFs e os extratos
bancários encaminhados pelo próprio contribuinte (mesmo que incompletos)
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
8
demonstram que houve movimentação financeira em outras instituições
bancárias que não estão escrituradas.
Apesar de todas as oportunidades de regularização, contribuinte optou por não
cumprir as exigências, restando a fiscalização a apuração do lucro com base no
LUCRO ARBITRADO.
A base para o arbitramento foi o valor das Notas Fiscais Eletrônicas vinculadas a
VENDA de bens e prestação de serviços para determinação da RECEITA BRUTA.
Portanto, em função do disposto no art. 605 do RIR/2018, acima transcrito, sobre
a receita bruta das vendas de bens e da prestação de serviços, apurada em cada
trimestre dos anos calendário de 2016 a 2017, com base no total das NFe
emitidas, segmentadas por CFOP, será aplicado o COEFICIENTE DE 9,6% (8%
ACRESCIDO DE 20%) para determinação das bases de cálculo do IRPJ na
sistemática do lucro arbitrado.
DA CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO SEM CAUSA
Através do Termo de Intimação encaminhado em 01/10/2020, o contribuinte foi
cientificado da lavratura das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) para as instituições onde foram identificadas movimentações
financeiras em contas bancárias em seu nome.
As informações foram encaminhadas pelas instituições financeiras no formato
determinado pelo Banco Central (Carta BACEN n° 3454/2010), onde consta a
identificação de ORIGEM e DESTINO dos recursos transacionados.
De posse dessa informação foram efetuados o cotejamento em relação as
informações fiscais, notadamente, as NFe emitidas em nome da CF MONTAGNER
com CFOP de venda, no qual geraria a necessidade de quitação pelo pagamento e
por consequência o registro contábil e a transferência de recursos.
Em 11/11/2020, o contribuinte encaminhou cópia de cheques que supostamente
comprovariam a origem dos pagamentos requisitado pela fiscalização. Observa-se
que o contribuinte manteve o argumento de comprovar pagamento através de
cheques emitidos em nome de empresas que foram consideradas inexistentes
para fins fiscais por autoridades estaduais.
A Fiscalização afirma que a documentação apresentada NÃO comprova a ORIGEM
dos pagamentos, visto que os cheques encaminhados comprovam apenas que
houve um pagamento, mas não há nenhum outro documento adicional que
comprove a operação. Desta forma restou tipificado o fato gerador
fundamentado no art. 674 do Decreto n° 3.000 (RIR/1999).
DA MULTA POR NÃO ENTREGA DA ECF
Conforme descrito anteriormente, por ocasião do início do procedimento fiscal,
constatou-se que o contribuinte não havia realizado a entrega da ECF no ano de
2016.
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
9
A multa no art. 12 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991 (citado no § 2° do art.
6°), com remissão ao art. 11 da mesma lei, recai, para o caso específico, na
hipótese prevista no inciso I.
A receita bruta foi apurada com base nas notas fiscais eletrônicas de venda
emitidas no ano de 2016, conforme arquivo "NFe de venda 2016.pdf".
Desta forma a multa fica da seguinte forma:

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A situação de fato é que sócia CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER agiu com
excesso de poder ou violação à lei, de forma fraudulenta e dolosa, nos termos art.
135, III do CTN.
A CF MONTAGNER METAIS foi constituída no formato empresarial EIRELI, tendo
como titular CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER (CPF: 298.118.278-18), com 02
filiais nas cidades de Extrema/MG e Araquari/SC.
A sócia CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER assinou inúmeros cheques nominais
para fornecedores, sendo que as informações e documentos coletados no
decorrer do procedimento indicam que os recursos foram direcionados para
terceiros, conforme consta da tabela comparativa entre os cheques apresentados
e as informações do extrato bancário: "Tabela Comparativa - Cheques x
Extrato.pdf".
Alguns cheques foram direcionados para fins diversos da atividade da CF
MONTAGNER METAIS, como na documentação coletada através do procedimento
sobre a TEREZINHA STANCATO SOUZA (317.789.298-93), com a fiscalização
comprovando que a sócia emitiu cheques NOMINAIS para JLG COMERCIO DE
METAIS EIRELI EPP (CNPJ: 23.643.712/0001-24), em valores fracionados (abaixo
de R$ 5.000,00), em uma ação comum quando se pretende fugir do controle de
órgãos estatais e ocultar renda, mas os cheques tiveram o objetivo da COMPRA
DE UM SÍTIO, na cidade de Extrema-MG, sendo anexado ao processo Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra e Escritura de Venda e Compra.
Ressalta-se que as condições de pagamento estipuladas no contrato coincidem
em data e valores com os cheques.
Para que haja o direcionamento do documento para destinatário diverso, o
EMITENTE deve fazer o que ENDOSSO, ou seja, CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER
TEVE QUE AGIR DIRETAMENTE NOS CHEQUES PARA DIRECIONAR O RECURSO
PARA TERCEIROS.
Em algumas situações ficou comprovado que os recursos financeiros
RETORNAVAM ao caixa da CMONTAGNER METAIS, como no relato apresentado
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
10
por ROBERTO NUNES COELHO (687.189.778-04) onde foram encaminhados os
comprovantes de depósitos nas contas da CF Montaner.
Em sua resposta o Sr. Roberto detalha como se processava a captação de
"laranjas" por parte de RODRIGO EDUARDO JORGE:
Conforme mencionei na minha resposta anterior, o Sr. Rodrigo Eduardo
Jorge me procurou alegando graves problemas financeiros me pedindo para
ajudá-lo.
Disse que em razão dos problemas, estava devendo no banco e perguntou
se eu poderia pagar alguns fornecedores seus se ele depositasse alguns
valores na minha conta, pois se depositasse na sua o banco iria absorver e
ficaria devendo para seus fornecedores e não conseguiria manter suas
atividades.
Nesse ponto deve-se focar nas ações de RODRIGO EDUARDO JORGE, sendo citado
inúmeras vezes nas diligências realizadas como o efetivo contato para operações
comerciais da CF MONTAGNER METAIS.
A CASSOLA AMBIENTAL LTDA (60.153.913/0001-70) afirma que foi contatada por
RODRIGO EDUARDO JORGE, propondo operações comerciais.
FABIO LUIZ SANTANA (192.697.118-38) e MACLAINE APARECIDA GOMES DIAS
SANTANA (109.967.048-92), informaram que os recursos recebidos da CF
MONTAGNER foram provenientes da prestação de serviços de intermediação e
agenciamento de negócios em geral e que o pagamento dos serviços era com
cheque nominais de empresas. Ao final, os contribuintes afirmam que o contato
comercial com a CF MONTAGNER foi feito através de RODRIGO EDUARDO JORGE.
Os fatos apurados no procedimento levam a conclusão que RODRIGO EDUARDO
JORGE agiu como um SÓCIO DE FATO, com TOTAL conhecimento das operações
financeiras e comerciais da CF MONTAGNER e com excesso de poder ou violação à
lei, de forma fraudulenta e dolosa, nos termos art. 135, III do CTN, da mesma
forma que CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER, bem como bem como no Art. 124, I
do mesmo diploma legal, tendo em vista a caracterização o seu interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal objeto do presente
lançamento.
DO DOLO E QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A qualificação da multa de ofício está prevista no art. 44, § 1°, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351, de 22
de janeiro de 2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
De acordo com os fatos expostos ao longo do presente Termo de Constatação, o
contribuinte não ofereceu a tributação a intensa atividade comercial de compra e
venda de produtos, comprovada pelo número elevado de Notas Fiscais de Vendas
emitidas e ainda, NÃO CONTABILIZOU a grande movimentação bancária
consequente desta atividade.
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
11
Ainda no contexto, ficou comprovado através das diligências o uso de recursos da
empresa, através de pagamentos fracionados e em valores baixos para aquisição
de bens, além do uso de PESSOA INTERPOSTA, para uso de suas contas de
bancárias e retorno de recursos para o caixa da empresa, características de
LAVAGEM DE CAPITAIS, cujo crime antecedente seria a SONEGAÇÃO.
Os fatos descritos configuraram conduta DOLOSA consistente na inserção de
informações sabidamente falsas sobre rendas, bens ou fatos para eximir-se, total
ou parcialmente, de pagamento de tributo, fê-lo incorrer nas situações previstas
nos artigos 1° e 2°, da Lei n° 8.137/90, a qual define crimes contra a ordem
tributária.
A fiscalização entendeu que a conduta DOLOSA, acima descrita, tendente a
impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
as suas características essenciais, de modo a evitar o pagamento do imposto
devido, caracteriza SONEGAÇÃO, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei 4.502/64.
IMPUGNAÇÃO (C.F. MONTAGNER METAIS)A C.F. MONTAGNER METAIS
apresentou impugnação, onde em resumo alega:
PRELIMINAR Da Ausência de MPF – Nulidade do auto de infração Após transcrever
texto sobre diversos princípios, e diversos artigos legais, a impugnante ataca o
MPF. Contudo, não aponta irregularidade alguma.
A impugnante, por fim, afirma que sua filial não teve ciência do início da
fiscalização, e por isso seria nulo os autos em questão.
Da ausência dos pressupostos para validade a cobrança dos créditos apurados A
impugnante tece comentários sobre presupostos do lançamento, sem contudo
apontar onde a fiscalização os teria infringido.
A impugnante afirma ter respondido as intimações, e a fiscalização não teria
observado os critérios e documentos para validar a autuação.
As empresas fornecedoras encontravam-se regulares no momento das
transações.
Conclui que a SRFB não apresentou qualquer prova que valide a autuação.
Da impossibulidade de apuração de todo o periodo por arbitramento A
Impugnante afirma que entregou documentos. ECD, ECF, diversos cheques.
A impugnante alega que a fiscalização não analisou os documentos.
A fiscalização não teria respeitado o art. 142 do CTN.
A Impugnante entende que a fiscalização teria usado presunções.
Da multa A multa de 150% teria carater confiscatório. Não teria sido demonstrado
o carater fraudulento.
Trata ainda de princípios constitucionais.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
12
IMPUGNAÇÃO (CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER)Imprecisão na caracterização
da infração cometida - cerceamento de defesa – Nulidade do lançamento A
impugnante alega que os art. 124, I e 135, III do CTN tem hipóteses de incidência
divergentes: o primeiro exige o interesse comum, o segundo atos praticados com
infração a lei societária ou ao estatuto social. Assim, a ausencia de elementos
enseja nulidade de acordo com o art. 142 do CTN.
A impugnante alega que não sendo possível identificar com presisão a infração
praticada nula seria a exigência tributária.
Haveria um cerceamento ao direito de defesa, pois a conduta não estaria clara.
Da Responsabilidade solidária Alega a impugnante que para a caracterização do
art. 135 do CTN é indispensável a caracterização de fraude. A responsabilização
pessoal do sócio depende da prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
violação do contrato social ou estatuto, ou dissolução irregular. Ou seja, conduta
dolosa do agente na gestão da sociedade. Não caberia presunção.
Suscita o art. 112 do CTN.
Os cheques foram emitidos pela defendente que movimentava as contas
bancárias. Os fornecedores tinham situação cadastral legal, na época dos fatos.
O interesse do art. 124, I do CTN é interesse jurídico, e não interesse econômico.
Também não teria havido a comprovação da prática de excesso de poderes.
Anexa jurisprudência.
IMPUGNAÇÃO (Rodrigo Eduardo Jorge)PRELIMINAR Ausência de mandato de
procedimento fiscal – nulidade do auto de infração Neste item o Sr. Rodrigo
repete as mesmas argumentações da C.F. MONTAGNER METAIS. Após transcrever
texto sobre diversos princípios, e diversos artigos legais, a impugnante ataca o
MPF. Contudo, não aponta irregularidade alguma.
Aquela que não fora intimado no curso da fiscalização para esclarecer os fatos. Ou
seja, alega que não teve ciência de quaisquer atos praticados no curso do
procedimento fiscal. Por isso, o processo administrativo deveria ser nulo.
Imprecisão na caracterização da infração cometida - cerceamento de defesa –
Nulidade do lançamento Neste item o Sr. Rodrigo repete as mesmas
argumentações da Sra. CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER. E, pede a nulidade dos
autos de infração.
Da Responsabilidade solidária Alega que teve união estável com a sócia –
administradora, e, por isso atuou como representante comercial da empresa.
Alega que não tem procuração, nem assinou nenhum cheque em nome da C.F.
MONTAGNER.
Colaciona diversas respostas dos contribuintes que foram utilizadas para a
imputação da responsabilidade do defendente. Alega que 10 contribuintes nem
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
13
fazem menção ao defendente, e 2 deixam claro a relação a relação com
representante comercial da empresa autuada.
Apenas uma resposta (Sr. Roberto Nunes Coelho) aponta ação, contudo, o
defendente não conhece o referido senhor.
Autuado como sócio de fato pela fiscalização entende a defendente que não fora
apontado a fraude, materialidade da conduta fraudulenta, nem o dolo específico
do agente.
Quanto ao inciso III do art. 135 do CTN, a responsabilidade não é para qualquer
sócio, mas sim para aos investidos de poderes de administração. E, desde que
comprovada a prática de atos com excesso de poder, infração da lei, estatutos e
contrato social. Incabível presunção.
Suscita o art. 112 do CTN. Afirma que não foi apontado ato em afronta a lei etc.
Anexa jurisprudência.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, interesse comum é o jurídico.

Em primeira instância, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas, negar provimento as impugnações apresentadas, mantendo a
responsabilidade tributária Sra. CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER e do Sr. RODRIGO EDUARDO
JORGE.
Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese,
que:
(i)
Improcedência de arbitramento no ano-calendário de 2017, no qual a
Recorrente efetuou entrega de ECD e ECF; e
(ii)
Impossibilidade de aplicação de multa qualificada por ofensa aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade e vedação ao confisco, razão pela qual
protesta por sua redução ao percentual de 75%;

Os responsáveis solidários Claudia Fernanda Montagner e Rodrigo Eduardo Jorge
também interpuseram recurso voluntário questionando a responsabilidade tributária que lhes foi
atribuída.
Consta às fls. 4206 Termo de Perempção, que considerou perempto o recurso
apresentado por Rodrigo Eduardo Jorge, nos seguintes termos:
Tendo sido o responsável solidário acima identificado regularmente cientificado
da decisão de primeira instância e tendo interposto recurso voluntário após
transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
14
art. 33), lavra-se o presente termo, considerando “Perempto” o recurso
apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos da contribuinte CF MONTAGNER e da responsável Sra. Claudia
Fernanda Montagner são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
devem ser conhecidos.
Por outro lado, a mesma sorte não assiste ao recurso interposto pelo responsável
Sr. Rodrigo Eduardo Jorge.
O Termo de ciência eletrônica por decurso de prazo constante às fls. 4129, que
certifica que o Sr. Rodrigo Eduardo Jorge tomou ciência do acórdão de impugnação em
18/06/2021. Ocorre que o interessado interpôs recurso voluntário, apenas, em 05/08/2021,
conforme ao que se verifica do Termo de Solicitação juntada de fls. 4147.
Dessa forma, é evidente a inobservância do prazo de trinta dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual são pertinentes as conclusões contidas no Termo de
Perempção de fls. 4206, in verbis:
Tendo sido o responsável solidário acima identificado regularmente cientificado
da decisão de primeira instância e tendo interposto recurso voluntário após
transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33), lavra-se o presente termo, considerando “Perempto” o recurso
apresentado.
O próprio Recorrente reconhece a intempestividade de seu recurso, mas protesta
pelo seu conhecimento por tratar de matéria de ordem pública, qual seja, sujeição passiva.
O RECORRENTE solicitou o domicilio eletrônico fiscal, contudo, por
desconhecimento, deixou de acessar o mesmo, sendo intimado do acórdão da
DRJ01.
Entretanto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem entendido que
matérias de ordem pública, podem ser analisadas mesmo através de recursos
apresentados intempestivamente. Por meio do acórdão no 9101-005.339, a 1a
Turma da CSRF, por maioria de votos, decidiu que eventual intempestividade de
recurso não impede que o julgador reconheça a matéria suscitada.
Dessa forma, requer o RECORRENTE a apreciação do seu Recurso Voluntário,
sendo a ilegitimidade de parte, matéria de ordem pública, passível de julgamento
pelo CARF.
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
15
Entendo que a sujeição passiva é matéria de interesse privado, ou seja, não se trata
de matéria de ordem pública e, portanto, não deve ser conhecida de ofício. Dessa forma, não é
possível superar a intempestividade do recurso voluntário.
Esse é o entendimento adotado pela 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais ao
julgar caso análogo. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9101-007.077 de relatoria do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. O paradigma estendeu para uma das partes a decisão material acerca da
própria exigência em face do recurso da outra e não relativamente à sujeição
passiva, já o recorrido não afastou a exigência, mas apenas parte dos sujeitos
passivos em razão do seu liame de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
A atribuição de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública
passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, pois diz respeito a aspecto da
relação de direito material e, desse modo, não se confunde com a relação de
direito processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a ausência de
legitimidade ou de interesse processual do recorrente.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário interposto por Rodrigo Eduardo
Jorge não merece ser conhecido.
1
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
A Contribuinte CF MONTAGNER interpôs recurso voluntário insurgindo-se contra o
arbitramento no ano-calendário de 2017 e contra a multa qualificada aplicada no percentual de
150%.
Quanto ao arbitramento, a Recorrente alega que, ao contrário do que ocorreu em
2016, quando, de fato, não apresentou escrituração contábil e fiscal, teria apresentado ECD e ECF
em 2017.
A argumentação da Recorrente ignora a motivação do arbitramento no ano-
calendário de 2017, qual seja, a apresentação de escrituração fiscal que não permitia a
identificação de sua movimentação financeira e bancária.
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
16
Para o ano de 2017, após a RETIFICAÇÃO da exigência, mesmo após ser alertado
de que as informações do ano encontram-se incompletas, pois só havia
escrituração bancária das transações ocorridas no Banco HSBC SA (conta contábil
1.1.1.02.0001, dentro do ATIVO CIRCULANTE > DISPONÍVEL > DEPÓSITOS
BANCÁRIOS), sendo que as informações obtidas pelas RMFs e os extratos
bancários encaminhados pelo próprio contribuinte (mesmo que incompletos)
demonstram que houve movimentação financeira em outras instituições
bancárias que não estão escrituradas.
Não resta dúvida que a fiscalização foi extremamente condescendente com o
contribuinte de modo que ele pudesse cumprir a obrigação acessória, com
inúmeras chances e oportunidade de RETIFICAÇÃO das informações, alertando do
risco de tornar a escrituração IMPRESTÁVEL, nos termos do INCISO III, do art. 603.
(...)
Apesar de todas as oportunidades de regularização, contribuinte optou por não
cumprir as exigências, restando a fiscalização a apuração do lucro com base no
LUCRO ARBITRADO.
Ao defender a apresentação de ECD e ECF, a Recorrente não enfrenta o ponto
fulcral que baseou a autuação, razão pela qual o recurso voluntário não merece provimento.
Quanto à multa qualificada aplicada no percentual de 150%, a Recorrente defende
o seu efeito confiscatório e demonstra a sua irresignação com o acórdão recorrido, que deixou de
apreciar as alegações de inconstitucionalidade da multa, nos termos do que dispõe o art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente defende que a multa deveria ser revista pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e pleiteia a sua redução ao percentual de 75%.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que a Recorrente não contesta a infração que
motivou a qualificação da multa de ofício, limitando-se a contestar o percentual da multa aplicada.
Nesse sentido, é importante observar que a multa qualificada aplicada pela Fiscalização
encontrava fundamento de validade no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Outro ponto importante é o fato de que a atividade administrativa de lançamento é
plenamente vinculada à lei. Dessa forma, considerando que o percentual da multa está
expressamente previsto em lei, não cabe o juízo de oportunidade e conveniência típico dos atos
discricionários.
Dessa forma, havendo a ocorrência do fato gerador da multa qualificada, a
Autoridade Fiscal está obrigada a aplicar a multa no percentual previsto na legislação vigente.
O argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa de ofício
prevista em lei passaria, necessariamente, pela análise de matéria constitucional, tendo em vista
que o desrespeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade conduziriam ao
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
17
reconhecimento da ofensa ao princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Ocorre que este Conselho não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme pacificado pela Súmula CARF no 2. Ademais, no
mesmo sentido dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o Regimento Interno deste
Conselho.
Por essas razões, o recurso voluntário da contribuinte não merece provimento.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO DE CLÁUDIA FERNANDA MONTAGNER
A Recorrente insurge-se contra a responsabilidade que lhe foi atribuída e mantida
pelo acórdão recorrido.
A Fiscalização demonstrou que a Recorrente assinou inúmeros cheques nominais
para fornecedores, sendo que as informações e documentos coletados no decorrer do
procedimento indicam que os recursos foram direcionados para terceiros, conforme consta da
tabela comparativa entre os cheques apresentados e as informações do extrato bancário: "Tabela
Comparativa - Cheques x Extrato.pdf".
De acordo com a Fiscalização:
Alguns cheques foram direcionados para fins diversos da atividade da CF
MONTAGNER METAIS, como na documentação coletada através do procedimento
sobre a TEREZINHA STANCATO SOUZA (317.789.298-93), com a fiscalização
comprovando que a sócia emitiu cheques NOMINAIS para JLG COMERCIO DE
METAIS EIRELI EPP (CNPJ: 23.643.712/0001-24), em valores fracionados (abaixo
de R$ 5.000,00), em uma ação comum quando se pretende fugir do controle de
órgãos estatais e ocultar renda, mas os cheques tiveram o objetivo da COMPRA
DE UM SÍTIO, na cidade de Extrema-MG, sendo anexado ao processo Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra e Escritura de Venda e Compra.
Ressalta-se que as condições de pagamento estipuladas no contrato coincidem
em data e valores com os cheques.
Para que haja o direcionamento do documento para destinatário diverso, o
EMITENTE deve fazer o que ENDOSSO, ou seja, CLAUDIA FERNANDA MONTAGNER
TEVE QUE AGIR DIRETAMENTE NOS CHEQUES PARA DIRECIONAR O RECURSO
PARA TERCEIROS.
Em algumas situações ficou comprovado que os recursos financeiros
RETORNAVAM ao caixa da CMONTAGNER METAIS, como no relato apresentado
por ROBERTO NUNES COELHO (687.189.778-04) onde foram encaminhados os
comprovantes de depósitos nas contas da CF Montaner.

Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727600/2020-84
18
Dessa forma, apesar da empresa autuada estar constituída na forma de EIRELI,
instituto jurídicoque veio a ser substituído pela sociedade limitada unipessoal, da qual o quadro
societário era integrado, exclusivamente, por Cláudia Fernanda Montagner, a atribuição de
responsabilidade tributária não decorre, apenas, da evidenciação dos seus poderes de gestão,
uma vez que a Autoridade Fiscal teve o cuidado de individualizar a conduta praticada pela
Recorrente, que consiste em infração ao contrato social e guarda relação de causa e efeito com a
obrigação tributária objeto dos autos do presente processo.
Por essas razões, deve ser negado provimento ao recurso voluntário da Sra. Cláudia
Fernanda Montagner.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: (i) não conhecer do recurso voluntário interposto por
Rodrigo Eduardo Jorge; (iii) negar provimento ao recurso da Sra. Cláudia Fernanda Montagner; e
(iii) negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte CF Montagner.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4248
DF CARF MF
Original